Tribunal: STF
Processo: MS 36947
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO REGULARMENTE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COM REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.